Tribunal: STF
Processo: HC 247782
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Latrocínio tentado, roubo majorado e comunicação falsa de crime. Dosimetria. Pena-base. Personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luca de Souza Andressen contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 936.808/SP (evento 2, fls. 182-4).



    O Paciente foi condenado às penas de 14 anos, 9 meses e 23 dias; 09 anos, 03 meses e 03 dias; 11 anos, 01 mês e 18 dias; 10 anos, 9 meses e 18 dias, de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado (arts. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II e; 157, §§ 2º, II e 2º-A, I; todos do Código Penal); e de 01 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) (evento 2, fls. 67-148).



    No presente writ, o Impetrante alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta que “Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do paciente, ressaltando-se, neste ponto, sua primariedade. O paciente também não demonstra má conduta social. A culpabilidade é normal à espécie. Os motivos também foram normais ao crime praticado, voltados para a obtenção de lucro fácil por meio da venda de substância ilícita. As circunstâncias também são normais à espécie. Por sua vez, as consequências são apenas aquelas inerentes ao delito. Não há comportamento da vítima a ser analisado, pois se trata de crime vago”. Subsidiariamente, defende a redução da fração de aumento em 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 182):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PERSONALIDADE. DEDICAÇÃO AO CRIME E PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PREMEDITAÇÃO, USO DE ARMA DE FOGO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA PARAPLÉGICA. ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática, na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não demonstrado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, uma vez que a fundamentação da negativação dos vetores personalidade, circunstâncias e consequências do crime foi calcada em elementos concretos dos autos. 



    2. Também sem razão a pretensão de alteração para 1/8 da fração de cada vetor negativado, pois o entendimento desta Corte é no sentido de inexistir obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8. Precedente. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação das penas-base, amparada na valoração negativa da personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências dos delitos. No ponto, destacou a Corte local (evento 2, fls. 108-30):



    “Artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Sabino)



    Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o MM Juiz a quo, sopesando negativamente a elevada culpabilidade, a personalidade desviada do apelante e as circunstâncias e consequências negativas do crime, fixou a pena-base no máximo legal, em 30 (trinta) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Nesse ponto, irrepreensível o incremento da pena-base em razão da elevada culpabilidade.



    (...).



    No caso concreto, como bem destacado pelo douto magistrado de primeiro grau, a culpabilidade do crime destoa daquela normal à espécie, eis que os roubadores “demonstraram verdadeiro desprezo pela vida alheia, uma vez que a vítima estava desarmada e indefesa, não oferecendo qualquer perigo aos executores do crime, sendo alvejada por motivo fútil, a saber, apenas porque não queria ser sequestrada”, o que exaspera, sobremaneira, a reprovabilidade do comportamento dos increpados.



    (...).



    Da mesma forma, escorreito o incremento da pena-base em razão da personalidade desviada do apelante, posto que, apesar de primário, mesmo após a prática de crime gravíssimo, permaneceu na seara criminosa, planejando e executando novos crimes patrimoniais (roubos majorados praticados contra as vítimas Tamires e Bruna), o que denota o profissionalismo, a detida preparação e a perigosidade do agente.



    (...).



    Outrossim, notadas as circunstâncias e consequências deveras negativas do crime, irretocável a exasperação da pena-base. 



    Destaca-se que o crime de que se cuida foi premeditado e contou com detido planejamento, porquanto os increpados utilizaram dois automóveis na prática delitiva veículo “clonado” e veículo locado pelo apelante (fls. 29/30), portavam armas de fogo, obtiveram informações da vítima e comunicaram falso crime, com a intenção de ocultar a utilização do veículo Fiat/Uno na empreitada criminosa, circunstâncias que demonstram o dolo intenso com que se houve o apelante.  



    Além disso, depreende-se da prova oral e documental (fls. 608/815) que as consequências do crime foram gravíssimas, porquanto a vítima, em decorrência das lesões suportadas, tornou-se paralítica, necessitando de cuidados permanentes. Destaca-se, ainda, o elevado prejuízo suportado pela vítima, posto que as mercadorias, o dinheiro e os celulares subtraídos não foram recuperados.



    (...).



    Artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Fabíola) 



    Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz a quo, sopesando negativamente a elevada culpabilidade, a personalidade desviada do apelante e as circunstâncias e consequências negativas do crime, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Nesse ponto, irrepreensível o incremento da pena-base em razão da elevada culpabilidade.



    (...).



    No caso concreto, como bem destacado pelo douto magistrado de primeiro grau, a culpabilidade do crime destoa daquela normal à espécie, eis que “o réu e seus comparsas agiram com grande agressividade na prática do crime, demonstrando acirrado dolo”, o que exaspera, sobremaneira, o temor da vítima e a reprovabilidade do comportamento dos increpados.



    (...).



    Da mesma forma, escorreito o incremento da pena-base em razão da personalidade desviada do apelante, posto que, apesar de primário, mesmo após a prática de crime gravíssimo, permaneceu na seara criminosa, planejando e executando novos crimes patrimoniais (roubos majorados praticados contra as vítimas Tamires e Bruna), o que denota o profissionalismo, a detida preparação e a perigosidade do agente. Portanto, mais forte a insensibilidade moral e a personalidade desviada, impregnada da frieza e obstinação na prática dos crimes, marcando sua perigosidade. 



    (...).



    Outrossim, notadas as circunstâncias e consequências deveras negativas do crime, irretocável a exasperação da pena-base. 



    Destaca-se que o crime de que se cuida foi premeditado e contou com detido planejamento, porquanto os increpados utilizaram dois automóveis na prática delitiva veículo “clonado” e veículo locado pelo apelante (fls. 29/30) , portavam armas de fogo e comunicaram falso crime, com a intenção de ocultar a utilização do veículo Fiat/Uno na empreitada criminosa, circunstâncias que demonstram o dolo intenso com que se houve o apelante. 



    Além disso, depreende-se da prova oral o inegável trauma suportado pela vítima, que além de ter seus bens subtraídos presenciou o violento crime perpetrado contra seu cunhado seu cunhado, a vítima Sabino, que a acompanhava.



    (...).



    Outrossim, notadas as circunstâncias e consequências deveras negativas dos crimes, irretocável a exasperação das penas-base.



    (...).



    Além disso, depreende-se da prova oral o inegável trauma suportado pelas vítimas, que além de terem seus bens subtraídos foram agredidas e presenciaram o violento crime perpetrado contra a vítima Sabino.



    (...).



    Artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal (vítimas Bruna e Tamires)



    Na primeira fase, para cada um dos crimes de roubo majorado, nos termos do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz a quo, sopesando negativamente a elevada culpabilidade, a personalidade desviada do apelante e as circunstâncias e consequências negativas do crime, fixou as penas-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    (...).



    Além disso, depreende-se da prova oral o inegável trauma suportado pelas vítimas, que além de terem seus bens subtraídos, foram agredidas pelos roubadores.



    (...).” (destaquei).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar as penas-base, tendo em vista que:



     “A decisão repreendida – que indeferiu liminarmente a impetração, mantendo a condenação do agravante por latrocínio tentado, roubo circunstanciado e comunicação falsa de crime, proferida na Ação Penal n. 1534628-19.2022.8.26.0050 (fls. 16/350 – da 9ª Vara Central Criminal da comarca de São Paulo) – não comporta reparos. 



    Isso porque, tem-se que não foi demonstrado constrangimento ilegal na dosimetria, quanto à exasperação da pena-base, uma vez que fundamentada em elementos concretos dos autos, em consonância com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se a fundamentação da negativação dos vetores: 



    a) personalidade – mesmo após a prática de crime gravíssimo, permaneceu na seara criminosa, planejando e executando novos crimes patrimoniais (roubos majorados praticados contra as vítimas Tamires e Bruna), o que denota o profissionalismo, a detida preparação e a perigosidade do agente (fls. 107/108, 113, 124 e 128);



    b) circunstâncias – o crime de que se cuida foi premeditado e contou com detido planejamento, porquanto os increpados utilizaram dois automóveis na prática delitiva veículo “clonado” e veículo locado pelo apelante (fls. 29/30), portavam armas de fogo, obtiveram informações da vítima e comunicaram falso crime (fls. 108, 113/114, 124 e 129) –; e 



    c) consequências do delito – gravíssimas, porquanto a vítima, em decorrência das lesões suportadas, tornou-se paralítica, necessitando de cuidados permanentes. Destaca-se, ainda, o elevado prejuízo suportado pela vítima, posto que as mercadorias, o dinheiro e os celulares subtraídos não foram recuperados (fl. 108, 114 e 124). 



    Ademais, verifica-se que a pena-base foi exasperada em: 



    a) 1/2, em relação ao crime de latrocínio tentado – pela negativação dos vetores personalidade, circunstâncias e consequências do delito (1/6 para cada uma); 



    b) 1/4, em relação ao delito de roubo circunstanciado – também pela negativação dos vetores personalidade, circunstâncias e consequências do delito (3/12 para cada uma); e  c) 1/5 em relação à comunicação falsa de crime, que teve negativos os vetores personalidade e circunstâncias (1/10 para cada vetor). 



    Então, sem razão a pretensão de alteração para 1/8 da fração de cada vetor negativado, pois, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8 do intervalo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.266.180/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe 9/8/2024). 



    Finalmente, considerando a manutenção da pena definitiva (41 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão), tem-se que não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.”



    Nesse contexto, observo, no tocante à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências dos delitos, que tais vetores foram sopesados desfavoráveis, ao fundamento de que “a culpabilidade do crime destoa daquela normal à espécie, eis que os roubadores ‘demonstraram verdadeiro desprezo pela vida alheia, uma vez que a vítima estava desarmada e indefesa, não oferecendo qualquer perigo aos executores do crime, sendo alvejada por motivo fútil, a saber, apenas porque não queria ser sequestrada. (...). escorreito o incremento da pena-base em razão da personalidade desviada do apelante, posto que, apesar de primário, mesmo após a prática de crime gravíssimo, permaneceu na seara criminosa, planejando e executando novos crimes patrimoniais (roubos majorados praticados contra as vítimas Tamires e Bruna) (...) notadas as circunstâncias e consequências deveras negativas do crime, irretocável a exasperação da pena-base. Destaca-se que o crime de que se cuida foi premeditado e contou com detido planejamento, porquanto os increpados utilizaram dois automóveis na prática delitiva veículo “clonado” e veículo locado pelo apelante (fls. 29/30) , portavam armas de fogo, obtiveram informações da vítima e comunicaram falso crime, com a intenção de ocultar a utilização do veículo Fiat/Uno na empreitada criminosa, circunstâncias que demonstram o dolo intenso com que se houve o apelante. (...) as consequências do crime foram gravíssimas, porquanto a vítima, em decorrência das lesões suportadas, tornou-se paralítica, necessitando de cuidados permanentes. ”.(evento 2, fl. 108-9).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - culpabilidade - personalidade - circunstâncias e consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar as penas-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente